Tribunal: TJES
Processo: 5005809-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-05-18

Ementa:
EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA NA COMARCA DA CAPITAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA.

1. A Lei Estadual n. 5.077/95 criou na Comarca da Capital, no Juízo de Vitória, a Vara Especializada em acidentes de trabalho, com jurisdição nas Comarcas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana (art. 1º, inciso II).

2. Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n. 234/2002 preceitua no art. 64, inciso I que compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de acidente de trabalho, processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas.

3. Cuida-se, portanto, de competência absoluta em razão da matéria, revelando a incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica para processar e julgar o feito originário, por se tratar de ação que visa o restabelecimento de auxílio-doença.

4. Preliminar de incompetência acolhida, determinando-se a remessa dos autos à Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de incompetência, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005809-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: RODRIGO DE ALMEIDA SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento PJe n. 5005809-52.2021.8.08.0000

Agrav
ante: Instituto Nacional do Seguro Social

Agravado
: Rodrigo de Almeida Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

C
uida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social
contra
a decisão
proferida
no id. 7912041
pelo
Juízo
da 2ª Vara Cível de Cariacica
nos autos da ação de restabelecimento de auxílio-doença ajuizada por Rodrigo de Almeida Silva,
por meio da qual
a
tutela de urgência
foi deferida
para
restabelecer o
benefício previdenciário em favor do agravado.

Nas razões de id. 1759026
, o agravante
alega (a)
a incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica para processar e julgar a demanda originária,
eis
que o Juízo competente seria o da Vara Especializada de Acidentes do Trabalho de Vitória,
(b)

sua citação é nula
, tendo em vista que tal ato foi endereçado à Gerência do INSS em Vitória, enquanto deveria ter sido realizada perante o órgão da Advocacia Pública responsável, nos termos do §3º, do art. 242, do CPC,
(c)

a decisão é nula
no que diz respeito à fixação de multa diária

por

não se encontra
r
fundamentada,
devendo ser reduzida, caso superadas as preliminares.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme a certidão de id. 2044138.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de abril de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
17.05.2022.
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de incompetência da
2ª Vara Cível de Cariacica

Inicialmente é importante ressaltar que
“
Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda
”
(AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

A Lei Estadual n. 5.077/95 criou na Comarca da Capital, no Juízo de Vitória, a Vara Especializada em acidentes de trabalho, com jurisdição nas Comarcas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana (art. 1º, inciso II).

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n. 234/2002 preceitua no art. 64, inciso I que compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de acidente de trabalho, processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas.

Cuida-se, portanto, de competência absoluta em razão da matéria, revelando a incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica para processar e julgar o feito originário, por se tratar de ação que visa o restabelecimento de auxílio-doença.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA INTEGRANTE DA COMARCA DA CAPITAL LEI Nº 5.077/95 COMPETÊNCIA FIXADA EM RAZÃO DA MATÉRIA NATUREZA ABSOLUTA RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ESPECIALIZADO REMESSA PREJUDICADA. 1. A jurisprudência do E. STF é firme no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho (ARE 792280 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 11-12-2015 PUBLIC 14-12-2015). 2. A Lei Estadual n.º 5.077/95 criou a Vara Especializada em Acidente de Trabalho, na Comarca da Capital, com jurisdição nas Comarcas de Vitória, Vila Velha, Viana, Serra e Cariacica. 3. Tratando-se de competência em razão da matéria (ratione materiae), é de se reconhecer sua natureza absoluta, fixada em função do interesse público. 4. Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juízo Especializado em Acidentes do Trabalho de Vitória. Remessa prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 012070187104, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Registre-se, contudo, que os efeitos da decisão recorrida serão conservados até que outra seja proferida pelo juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º do CPC.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica, determinando a remessa dos autos para a Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA NA COMARCA DA CAPITAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA.

1. A Lei Estadual n. 5.077/95 criou na Comarca da Capital, no Juízo de Vitória, a Vara Especializada em acidentes de trabalho, com jurisdição nas Comarcas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana (art. 1º, inciso II).

2. Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n. 234/2002 preceitua no art. 64, inciso I que compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de acidente de trabalho, processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas.

3. Cuida-se, portanto, de competência absoluta em razão da matéria, revelando a incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica para processar e julgar o feito originário, por se tratar de ação que visa o restabelecimento de auxílio-doença.

4. Preliminar de incompetência acolhida, determinando-se a remessa dos autos à Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar de incompetência, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 17 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar de incompetência, nos termos do voto da Relatora.